Tribunal: TJDFT
Processo: 0742029-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por METROSUL COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA, em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento com pedido declaratório de nulidade de registro público e ajuizada em desfavor de CNP CONSÓRCIO S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. METROSUL alegou ser sociedade empresária e atua no ramo de revenda de veículos. É uma das maiores concessionárias do grupo General Motors do Brasil LTDA em Curitiba/PR. Adquiriu diretamente da fábrica da General Motors o veículo CHV/TRAILBLAZER PRE D4A *MM.222821*, CHASSI 9BF**********0571, ANO/MODELO 2022/2023, COR VERDE SAFARI, pelo valor total de R$338.310,00 (trezentos e trinta e oito mil, trezentos e dez reais). Em 28 de agosto de 2023, revendeu o automóvel a consumidor final, porém, a seguir, foi surpreendida com a anotação de reserva de domínio no registro do veículo e em favor da agravada. Requereu a concessão da tutela de urgência para determinar, liminarmente, o cancelamento da restrição no registro do bem. Por decisão liminar, foi antecipada a tutela recursal e para determinar à CNP CONSÓRCIO o cancelamento da restrição anotada no veículo no prazo de 5 (cinco) dias e sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) – ID 52142119. Sobreveio a interposição de agravo interno pela CNP CONSÓRCIO. Anexou nota-fiscal de venda ao consumidor de veículo com os mesmos identificadores e que teria sido adquirido mediante duas cartas de crédito emitidas em favor de Américas Store Cobranças e Pagamentos LTDA. Ante as dúvidas levantadas, foram suspensos os efeitos da decisão que antecipou a tutela recursal e intimadas as partes a prestarem esclarecimentos complementares, especialmente pela juntada do CRLV e DUT do veículo, e informações da fabricante quanto à possibilidade de haver dois veículos idênticos e com mesma numeração de chassis (ID 52485726). Antes do julgamento dos agravos, sobreveio a sentença que julgou “procedente o pedido e determinado a CNP CONSÓRCIO que realize a imediata baixa do gravame lançado sobre o veículo CHEV/TRAILBLAZER, CHASSI 9BG156YKOPC420571, ANO/MODELO 2022/2023, sob pena multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada novo ato de restrição.” (ID. 191493665 dos autos de origem). Facultado às partes se manifestarem quanto a eventual perda superveniente do interesse recursal, as recorrentes quedaram-se inertes (ID. 59698113). É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, a agravante insurgiu-se quanto a decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar o cancelamento da restrição no registro de veículo. No entanto, conforme relatado, no curso da ação sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial. Forçoso concluir que eventual provimento deste agravo de instrumento não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do objeto. Por conseguinte, restou prejudicada a análise do agravo interno interposto contra decisão desta relatoria. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AO AGRAVO INTERNO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2024 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12